Tribunal: TJBA
Processo: 8109279-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109279-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira apresentou elementos suficientes para demonstrar a contratação do serviço pela autora. A recorrente sustenta que não celebrou o contrato de cartão de crédito, sendo vítima de fraude, e que a inscrição em cadastro de inadimplentes lhe causou prejuízos.

II. Questão em discussão: Discute-se se houve a efetiva contratação do serviço pela recorrente e se a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito decorreu de ilícito, ensejando a exclusão do débito e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir: A instituição financeira não apresentou contrato formal assinado pela recorrente nem outro documento hábil que demonstrasse a anuência expressa à contratação, sendo insuficientes as telas sistêmicas e faturas unilaterais anexadas aos autos.

Caracteriza-se a falha na prestação do serviço, cabendo ao banco a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do abalo psicológico sofrido.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais é fixado em R$5.000,00.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8109279-58.2023.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante
SANDRA SILVA CARVALHO
e como Apelado
BANCO PAN S.A,
ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA